Tribunal: TJDFT
Processo: 0703620-67.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO DE HERANÇA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. DIREITO RECONHECIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO.
1. Evidenciada a relação de pertinência e de especificidade entre o recurso e as razões da sentença impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Como determina o § 2o do artigo 322 do Código de Processo Civil, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, o que significa, conforme jurisprudência do colendo STJ, que se pode reconhecer determinados pleitos não expressos na inicial, mas que, em tese, foram deduzidos, de acordo com o conjunto do que foi pedido, tudo respeitando, evidentemente, o princípio da boa-fé.
3. Assiste ao cônjuge/companheiro sobrevivente, independente do regime de bens e sem prejuízo da parte que porventura lhe couber na divisão da herança, o direito real de permanecer residindo no imóvel destinado à residência do casal e desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Tal direito é vitalício e personalíssimo.
4. Recurso provido.